Tribunal: TJDFT
Processo: 0726024-23.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LEILÃO. IMÓVEL. COPROPRIETÁRIA. COTA-PARTE. VALOR DA AVALIAÇÃO. PREÇO MÍNIMO. ABATIMENTO. POSSIBILIDADE.
1. Na penhora de bem indivisível, a cota-parte do coproprietário é calculada com base no valor de avaliação do bem (CPC, art. 843).
2. A coproprietária que arremata o bem imóvel em leilão deverá pagar a diferença entre o valor arrematado e a sua cota-parte.
3. A preferência na arrematação, quando pago o preço mínimo, não causa prejuízo ao credor do executado que poderá buscar outros bens para o adimplemento da obrigação.
4. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e provido.